Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado da Súmula no 257, consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro não constitui justificativa para recusar o pagamento da indenização em caso de sinistro, não fazendo distinção se a vítima é terceira ou proprietária do veículo envolvido no acidente.
2. Em relação à correção monetária, o Enunciado no 580 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do artigo 5o da Lei no 6.194/1974, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
3. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, situação que se amolda ao caso presente.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.